Tribunal: STF
Processo: RE 69734
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
CONTRATO MUTUO COM GARANTIA HIPOTECARIA. CLÁUSULA
CONTRATUAL ESTABELECENDO MULTA PARA ATENDER AS DESPESAS COM
A CAUSA, NO CASO DE COBRANÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAR ESSA MULTA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS.
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.